Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E NAS TROCAS DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR DE UM DOS RÉUS. DECOTE DO CRITÉRIO AUTÔNOMO DO ART. 42 DA LAD. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que falar em nulidade das provas obtidas com a busca efetivada no domicílio de um dos acusados, pois os policiais, após receberem informes apócrifos de que no local haveria fornecimento de drogas, diligenciaram no endereço declinado e visualizaram uma situação verdadeiramente suspeita, tendo realizado a abordagem quando os acusados tentavam fugir para o interior do imóvel, permitindo concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema.
2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do flagrante e as provas colacionadas aos autos, em especial as mensagens extraídas do aparelho celular de um dos réus, demonstram que o entorpecente apreendido não era para uso pessoal dos recorrentes, mas sim destinado à traficância, sendo imperiosa a manutenção da condenação de ambos pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
3. Embora não se possa afirmar que se trate de quantidade pequena e/ou inexpressiva de droga apreendida, considerando o grau baixo de lesividade, não há justificativa suficiente e razoável que motive o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes do STJ.
4. A possibilidade de concessão da benesse prevista no artigo 44 do Código Penal deve ser analisada caso a caso, em respeito à garantia constitucional da individualização das penas. Na espécie, em que pese se tratar de réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, a medida não é socialmente recomendável, pois, o acusado foi preso anteriormente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e, ao ser colocado em liberdade voltou a dedicar-se ao comércio de entorpecentes, conforme demonstraram os diálogos extraídos de seu aparelho celular.
5. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.